Tribunal: TCU
Processo: 019.663/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre o programa "Abrace o Marajó", relativas ao período de março de 2020 a dezembro de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Exmo. Sr. Senador Plínio Valério, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento do Senado Federal n° 292/2023, que requereu informações acerca do programa " Abrace o Marajó ", no período de marco de 2020 a dezembro de 2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Senador Plínio Valério, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento do Senado Federal n° 292/2023, que não há ações de controle realizadas pelo Tribunal relativas especificamente ao programa " Abrace o Marajó" ; 9.3. considerar a Solicitação integralmente atendida; 9.4. dar ciência desta decisão ao Exmo. Sr. Senador Plínio Valério; e 9.5. arquivar os presentes autos.